Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020616-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), VALDISON JUNIOR PEREIRA SANTOS - CPF: 718.461.611-18 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.
PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTO. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. PACIENTE CONDENADO A PENA EM REGIME FECHADO DADAS AS CIRSCUNTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DETRAÇÃO INÓCUA - LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 2
. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
INIDONEIDADE DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. DECISÃO SINGULAR IDÔNEA.

ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NA PARTE
REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

2.

Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva, é inviável que se conceda o direito de recorrer em liberdade ao réu, condenado em regime fechado, e que esteve segregado durante toda a instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Valdison Júnior Pereira Santos
contra ato do
MM. Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., por
negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
, quando da prolação da sentença condenatória nos autos no 1003808-18.2022.8.11.0042. (Id. 181096175)

Em linhas gerais o impetrante sustenta
constrangimento ilegal
na decisão, porque não realizou a
detração penal,
negou o direito de
recorrer em liberdade
e
fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Aduz que o Paciente está preso provisoriamente há 1 ano e 6 meses, de modo que se houvesse a detração penal, ele já estaria em liberdade, com o regime de pena correto – semiaberto.

Alega, ainda, que a decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente é
genérica
, não aponta de forma concreta os requisitos autorizadores da medida.

Pede a
concessão definitiva da ordem
, para que o paciente
cumpra sua pena em regime prisional correto
e possa
responder a todos os atos do processo em liberdade
, até sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser
revogado o mandado de prisão
em seu desfavor. (Id. 181096174).

Anexou documentos (Id. 181096175 e seguintes).

A
liminar
foi
indeferida
conforme Id. 181414660, sendo as
informações
da
autoridade acoimada coatora anexadas sob Id. 182525179.

Nesta instância, a douta
d. PGJ,
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue sintetizado: (Id. 184591170)

“Sumário
: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes
– Sentença condenatória – modificação do regime fechado para o semiaberto – não conhecimento –
matéria suscitada em recurso de apelação já em trâmite nesse Tribunal, no qual os fatos poderão ser analisados à exaustão – necessidade de aprofundamento no acervo probatório – ausência de nulidade ou manifesta ilegalidade -
indeferimento de apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar -
Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação
Per Relationem
– Enunciado Orientativo no. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da ordem pública – quantidade, diversidade e nocividade da substância apreendida - sólido risco ao meio social – Enunciado no 25/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente que já foi condenado, preteritamente, pelo crime de tráfico – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – pelo
CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 4.3.2022,
pela prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e
Falsa Identidade
(art. 307, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, que foi mantida na sentença condenatória. (Id. 182525180)

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença que não realizou a detração penal, negou o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Pois bem.

Tendo em vista
o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço dos pedidos: 1) Detração Penal; 2) Modificação do Regime Inicial da Pena.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Todavia, embora conhecido tais pedidos, a ordem deve ser parcialmente julgada extinta, por
inadequação da via eleita
.

Explico.

De início, importante salientar que o art. 381, §1o, do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]

§1o. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta.”

Destaco sobre o tema:

(...). A alegação de ilegalidade no julgado da Corte estadual, por supostamente não examinar teses defensivas, já foi objeto de inúmeros habeas corpus impetrados em favor do Agravante, não cabendo a esta Corte Superior de Justiça nova manifestação, sob pena de ofensa à coisa julgada.(...) (AgRg no HC n. 562.974/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Já tendo sido apreciado anteriormente outro habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese ora aventada, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. (...).

Habeas corpus extinto, sem apreciação meritória. (N.U 1020781-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara

Em sentença de mérito, o juízo
a quo
condenou o paciente
à pena de
6 anos de reclusão
e pagamento de
600 dias-multa
em regime inicial
fechado
referente ao crime de
Tráfico de Entorpecentes
e de
3 meses de detenção
o delito de
Falsa Identidade
, sendo mantida a prisão preventiva e não realizada a detração penal.
(Id. 182525180)

Pois bem.

No tocante a detração penal e, em consequência, a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, assim como manifestado pela douta Procuradora de Justiça, entendo
não merecer conhecimento
, uma vez que tal matéria, por demandar análise fático-probatória, deve ser combatida pela via adequada, qual seja, a apelação criminal, que, inclusive, já foi interposta pela defesa nos autos n o 1003808-18.2022.8.11.0042.

Para ilustrar a questão, vejam o resumo dos pedidos formulados pela defesa no recurso (Id. 176852199 – ApCrim 1003808-18.2022.8.11.0042):

“(...) i) Seja a sentença reformada, para absolvição do réu Valdison Júnior Pereira Santos, devido a insuficiência de provas, tendo em vista não ser do mesmo o objeto ilícito apreendido. (artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal); ii) Seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o denunciado é usuário de drogas; iii) Em ordem subsidiária, não sendo o entendimento de Vossa Excelência na absolvição, requer a fixação da pena no patamar mínimo com reconhecimento das causas de diminuição, nos termos do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas; iv) A fixação inicial do regime no semiaberto, pois evidente o direito do apelado; v) A detração da pena, pois preso há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses; vi) Em caso de mantida a condenação, a aplicação de medidas diversas da prisão, com expedição do competente alvará de soltura. (...)”

Igualmente, não me é possível constatar manifesta ilegalidade na decisão combatida, a ponto de ensejar imediata concessão de
habeas corpus
de ofício, desrespeitando a via recursal adequada para apreciação de tal matéria (apelação criminal), porquanto, o magistrado
a quo
consignou na decisão atacada que o
paciente
era portador de maus antecedentes e ainda concluiu que ele se dedicava à atividade criminosa, razão pela qual fixou o regime inicial
fechado e manteve a prisão cautelar do paciente
, senão vejamos:

“(...) Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...) Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei no. 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1003121-41.2022.8.11.0042 – págs. 49/57, Id. 80003571, e revista pelas decisões de Id. 87848663; 91683068 e 119544453, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. (...)”

Prosseguindo, com relação ao tempo em que o paciente ficou segregado cautelarmente (
1 ano e 6 meses –
de acordo com o impetrante
)
já está sendo computado no seu cálculo penal, contudo, inviável foi a concessão de progressão regimental porque não preenchido o requisito objetivo para tanto, mormente porque se trata de crime hediondo em que se exige o cumprimento de 2/5 (40%) da pena para progressão de regime.

De fato, em consulta ao SEEU, nota-se que ficou devidamente registrada a prisão do paciente no dia 4.3.2022, tanto que, no “Resumo da Situação Executória” extrai-se que o paciente cumpriu pouco mais de 1 ano e 8 meses e 8 dias da pena (isto, porque foi regularmente computado o tempo de prisão provisória), faltando lhe, portanto,
cerca

8 meses e 18 dias
para ele obter seu benefício ao regime
semiaberto.

Destarte, se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Apelação Criminal, evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Portanto, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

“1.
Não é cabível Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido
. 2. Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que esta manifestou pela dispensa do prazo recursal, não tendo o condenado apresentado contrariedade naquele momento, precluso está o recurso interposto por advogado constituído, em consequência, hígido o trânsito em julgado. Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.” (N.U 1017625-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei)

Portanto, tendo o réu interposto recurso de apelação, tem que tal análise deve ser verificada quando do julgamento do referido recurso.

Prosseguindo, com relação ao
direito de recorrer em liberdade,
ante a manutenção da prisão preventiva, vejo que igualmente, deve ser mantida, pela necessidade da garantia da ordem pública, seja pela
gravidade concreta do fato
,
extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 105 gramas de cocaína, pasta base de cocaína e maconha),seja pelo risco de
reiteração criminosa
, considerando que já foi condenado por tráfico, embora já declarada extinta a punibilidade, sendo reconhecido ser possuidor de maus antecedentes.

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, ao consignar no seu parecer que:
“
Assim, têm-se claramente que a custódia cautelar foi decretada e mantida em face a existência de elementos fáticos identificados nos autos, que exteriorizam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, e o risco de reiteração delitiva, de forma que a manutenção da ordem pública deve ser preservada. ” (Id. 184591170”

Além disso, os fundamentos da prisão provisória, já foram apreciados por este
relator
nos autos do
Habeas Corpus no 1011779-49.2023.8.11.0000,
que entendi estar devidamente demonstrado a necessidade de manutenção da custódia cautelar, cujo julgamento restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRELIMINAR – 1. INVASÃO DE DOMÍCILIO E AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA PELO PACIENTE – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE – TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE E RESISTÊNCIA À PRISÃO – MÉRITO. 2. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA – 3. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DOS AUTOS – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 4. FALTA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EM 90 DIAS (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP) – PREJUDICIALIDADE – REANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – 5. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (PASTA-BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA E MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DE No 25 E 6 TCCR/TJMT – 6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT – 7. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.1. Diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo a quo e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT. 1.2. Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares, deve ser investigada no curso da instrução processual por demandar análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do writ. Precedentes teste Tribunal (N.U 1005344- 30.2021.8.11.0000). 2. É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT). 3. Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, vez, que o processo foi devidamente impulsionado, a Denúncia oferecida pelo Parquet e recebida pelo Juízo apontado como coator, aliado ao fato, de que os autos originais estão no aguardo das alegações finais pelo patrono da causa, revelando, pois, inexistência de inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito, por parte do juiz ou Promotor de Justiça. 4. Fica prejudicada a análise da tese de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, se, após a impetração, o magistrado deu cumprimento ao indigitado dispositivo legal e revisou a prisão preventiva do paciente. 5
. O risco de reiteração delitiva específica, bem como variedade de entorpecentes apreendidos (16,42g de pasta-base de cocaína; dividida em 14 pedras; 2,13g de cocaína, dividida em 2 porções e, 85,16g de maconha, dividida em 11 porções), são suficientes para manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, a teor dos Enunciados de no 6 e 25 TCCR/TJMT
. 6. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado no. 43 TCCR/TJMT). 7. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes e, além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.” (N.U 1011779- 49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada, máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com tais considerações,
conheço em parte do
Habeas corpus,
mas, julgo
extinta parcialmente extinta a ordem, sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita
e

quanto à tese remanescente (recorrer em liberdade),
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023